Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PROVA ILÍCITA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL E SEM FLAGRANTE DELITO RELACIONADO AO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar não autorizada judicialmente, sem flagrante delito relacionado ao interior da residência e sem consentimento válido, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. A denúncia imputava ao réu o crime previsto no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal, por manter substâncias anabolizantes proibidas, supostamente destinadas à comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial, realizada em período noturno, pode ser considerada válida quando não demonstradas a existência de flagrante delito no interior da residência nem o consentimento inequívoco por parte do morador.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige a presença de flagrante delito relacionado ao interior da residência ou o consentimento livre, informado e inequívoco do morador.
4. No caso concreto, a apreensão da arma de fogo ocorreu fora do domicílio, em via pública, e não foram colhidos elementos que justificassem a extensão da diligência à residência do réu.
5. O suposto consentimento não restou demonstrado de forma inequívoca, não havendo registro formal nem elementos objetivos que confirmem sua existência.
6. Os depoimentos policiais, prestados em juízo após mais de cinco anos dos fatos, revelaram desconhecimento ou incerteza quanto às circunstâncias da diligência e do local de apreensão das substâncias.
7. A diligência se caracterizou como busca exploratória sem justa causa (fishing expedition), em violação aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5o, XI).
8. A ausência de vínculo concreto entre o flagrante ocorrido e o interior da residência inviabiliza a aplicação da tese do crime permanente como justificativa para ingresso forçado.
9. A prova obtida por meio ilícito deve ser desentranhada dos autos, comprometendo a viabilidade da ação penal por insuficiência de elementos probatórios válidos.

IV. DISPOSITIVO.
10. Recurso desprovido.